Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-49.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019464-49.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por WELLINGTON LOPES DOS SANTOS em virtude da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Infância e Juventude da comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de progressão de regime internação para medida socioeducativa de liberdade assistida.
O objetivo deste recurso é a revogação, no mérito, do decisum a fim de seja deferido o pedido de progressão vindicado, ou outra medida diversa da internação ou, a suspensão da execução da medida socioeducativa, com objetivo de incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. (Sic)
No caso em tela, mister salientar que os processos relativos à execução e progressão das medidas socioeducativas possuem nítido caráter penal.
Assim, denota-se que este feito foi distribuído em desacordo com o previsto no art. 21-A, inciso II, "c", do RITJ/MT, veja-se:
Art. 22 - Às Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias compete:
II- Julgar:
c) os recursos das decisões proferidas no procedimento para apuração de ato infracional atribuído a adolescentes;
Diante do exposto, determino a redistribuição, na forma regimental.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva.
Relatora